Tribunal: TJDFT
Processo: 0747960-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA (CPP) CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA REAL. CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por crime de roubo, praticado sem violência real, impede a concessão da saída antecipada do CPP cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, à luz das restrições previstas no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada, vedando o benefício apenas a condenados por crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a dignidade sexual ou por organização criminosa.
4. O roubo, embora classificado como crime complexo, está tipificado entre os crimes contra o patrimônio, e a grave ameaça empregada na prática delitiva não se confunde, por si só, com ofensa à integridade física.
5. No caso concreto, o delito de roubo foi praticado sem violência real e sem produção de lesões corporais, inexistindo agressão física ou contato violento direto com a vítima.
6. Preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, não há impedimento à concessão ou manutenção do benefício.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece que condenações por roubo cometido sem violência real não configuram hipótese de impedimento à saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.